Tribunal: TJSP
Processo: 1024411-42.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado em recurso – Apelante que descumpriu a decisão anteriormente proferida, a qual determinou a apresentação de documentos comprobatórios da sua situação financeira – Insuficiência financeira não evidenciada – Benefício indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado em recurso – Apelante que descumpriu a decisão anteriormente proferida, a qual determinou a apresentação de documentos comprobatórios da sua situação financeira – Insuficiência financeira não evidenciada – Benefício indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais, incluindo o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.